Tribunal: STF
Processo: HC 190932
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Bruno de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP nº 1.873.620/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
    A impetrante alega, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal em razão da aplicação da causa de diminuição versada no art. 33 § 4º na fração de 1/6, afirmando que o paciente faz jus a benesse na fração de 2/3.
    Sustenta, ainda bis in idem no tocante à aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso I(transnacionalidade) pois, consoante assevera, trata-se de conduta inerente ao tipo na modalidade “exportar”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para:
    “I) fixar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
    II) decotar a causa de aumento disposta no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a violação do ne bis in idem, devendo-se, caso não haja o reconhecimento do desrespeito ao referido princípio, fixar o aumento no mínimo legal”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. (2,180 KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ATUAÇÃO DO AGENTE COMO "MULA". REVISÃO DO PATAMAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A Corte a quo aplicou a minorante na fração mínima considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a atuação do agente como "mula". Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    4. "Ainda que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de "importar" e "exportar", não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico" (REsp. 1.392.330/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/9/2016).
    5. Agravo regimental desprovido. (Doc 3. 363/370).
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto que 
    “No que tange à causa especial de redução de pena, reitero que os fundamentos adotados para a aplicação da fração em 1/6 estão amparados nas circunstâncias do caso concreto, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, além do que, acolher a pretensão recursal, no sentido de que o recorrente faria juz ao redutor no máximo, encontraria óbice na Súmula n. 7 do STJ. ”
    Cabe destacar que as instâncias ordinárias consideraram a atuação do paciente na condição de “mula” encarregado do transporte de 2,180 kg de cocaína para além das fronteiras do território nacional.
    Assim, diversamente do que sustenta a impetrante, existe motivação idônea para a incidência, no piso legal, da causa de diminuição de pena.  Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 
    I – Não prospera a alegação de ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base, que foi aumentada em 1 ano (num intervalo de 10 anos) com supedâneo em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, valendo anotar que, em se tratando de tráfico, a quantidade da droga apreendida é fator que deve preponderar na fixação da reprimenda. 
    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 
    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 
    IV – A reprimenda fixada, definitivamente, em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, num intervalo que varia de 5 a 15 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). (…) (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)”. 
    Relativamente a aplicação da causa de aumento descrita no art. 40 inciso I, aplicada em 1/3, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Quanto ao alegado bis in idem na aplicação da majorante do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, é consolidado nesta Corte o entendimento de que "Ainda que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de "importar" e "exportar", não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico" (REsp. 1.392.330/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/9/2016). Por fim, rever o aumento de 1/3 pela referida causa de aumento, demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não não se viabiliza em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ”. 
    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que 
    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/6/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente